Tribunal: TJMT
Processo: 0001377-73.2011.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001377-73.2011.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MAURO A. DE SOUZA & CIA LTDA - CNPJ: 02.825.350/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA ANULADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, sem a prévia intimação do credor para manifestação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação prévia do exequente para manifestação acerca da prescrição intercorrente, antes do seu reconhecimento, viola o princípio do contraditório e o dever de não surpreender as partes, conforme preconizado no art. 10 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia intimação pessoal do credor, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.604.412/SC).

4. A ausência de intimação caracteriza afronta ao art. 10 do CPC e aos princípios constitucionais do devido processo legal, devendo ser anulada a sentença que reconheceu a prescrição sem observância dessas garantias.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento regular do feito.

Tese de julgamento:
"É nula a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente sem a prévia intimação do credor, em afronta ao contraditório, ao princípio da não surpresa e ao devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10 e 487, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, LV; STJ, REsp 1.604.412/SC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos n.o 0001377-73.2011.8.0087 - Execução de título extrajudicial – proposta em face de MAURO A. DE SOUZA & CIA LTDA -

reconheceu de ofício a prescrição da presente ação e por consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487,II, do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese: Nulidade da Sentença – Ausência de Intimação Prévia para Manifestar sobre a Prescrição – para tanto, argumento que juízo deixou de observar o previsto ano art. 487, parágrafo único do CPC.

Requer o provimento do recurso para o fim de anular a sentença ante a inobservância ao previsto no Art. 487, parágrafo único do CPC, bem como violação ao princípio da vedação da decisão surpresa (Arts. 9o e 10, ambos do CPC).

Defende que o magistrado fez confusão entre a prescrição direta e a intercorrente.

Sustenta a ausência de prescrição intercorrente do título, aplicação do art. 202,1, do CC/2002, da Súmula 106 do STJ, ainda, ausência de negligência do Apelante, que a demora da citação não pode ser atribuída ao credor mais ao próprio mecanismo do judiciário.

Ainda, que não ocorreu a prescrição, seja direta ou intercorrente, porquanto a demora na localização de bens não é imutável ao Apelante, ainda, que o processo não permaneceu parado em prazo superior ao prescricional.

Assevera que a parte apelante exerceu sua pretensão restando superada a prescrição do título, ainda, que juízo não considerou a alteração da legislação processual à época com o advento do novo CPC e, ainda, do Código Civil de 2002.

Destaca o art. 240, §1o do CPC e o art. 202, do CC.

No tange a prescrição intercorrente, que ao reconhecê-la o magistrado está adotando o disposto no art. 921, §4o, do CPC, de forma não expressa.

Porem que o entendimento utilizado pelo magistrado foi dado pela alteração do ordenamento jurídico Lei 14.195/2021, que não pode retroagir ao período anterior

a vigência da lei; ainda, que a isenção do parágrafo 5o se aplica a sentença proferida após a vigência da lei.

Assim, que a prescrição deve ser afastada. Que reconhecer a prescrição do título por ausência de causa interruptiva beneficia o devedor que não cumpre com suas obrigações, bem como deixou de comunicar o credor a alteração de endereço.

Requer o provimento do recurso para o fim de afastar a prescrição, seja ela direta (de título) ou intercorrente, devendo o feito prosseguir regularmente.

Eventualmente, defende a impossibilidade de arbitramento de honorários recursais em favor da parte adversa na hipótese de não provimento do recurso.

Prequestiona a da Súmula no 106 do STJ, bem como violação aos Art. 202, inciso I do CC/2002 e Art. 240, § 1o, do CPC, para eventual interposição de Recurso Especial.

Requer o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma integral da sentença a fim de:

1) ANULAR a sentença ante a inobservância ao previsto no Art. 487, parágrafo único do CPC, bem como violação ao princípio da vedação da decisão surpresa (Arts. 9o e 10, ambos do CPC);

2) AFASTAR a ocorrência da prescrição intercorrente e/ou de título conforme argumentos expostos no item III.2, em especial, a ausência de inércia do apelante para dar andamento do feito, a aplicação do Art. 202, I do CC/2002, a irretroatividade do art. 921, § 4o do CPC aplicado ao caso de forma não expressa, a incidência da Súmula no 106 do STJ, ausência de paralisação do feito por lapso superior ao prescricional, devendo o feito prosseguir regularmente;

Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item III.3. Ainda, requer respeitosamente a manifestação desta Colenda Corte quanto aos dispositivos violados, conforme item IV.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar de Nulidade da Sentença – Ausência de Intimação Prévia para Manifestar sobre a Prescrição)

O juízo prolatou a seguinte decisão:

“Portanto, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos sem a concretização de atos expropriatórios efetivos para atingir o patrimônio da parte requerida, impõe-se o reconhecimento, ex officio, da prescrição. Não se trata de uma punição do credor que não teria promovido o regular prosseguimento da ação de execução. Ter ou não promovido atos para citação e/ou penhora de bens torna-se argumento irrelevante, pois não mais se discute a inércia do credor como requisito para a caracterização da prescrição intercorrente. Por outro lado, não é um prêmio concedido ao devedor que não honra com as suas obrigações.

O instituto da prescrição intercorrente tem como razão de ser apenas evitar a eternização dos litígios judiciais, impondo assim um limite temporal para o êxito da demanda, e concedendo ao credor prazo razoável para a busca e concretização efetiva de uma solução. Conceber a inocorrência de prescrição intercorrente em uma ação ajuizada há mais de uma década, sem qualquer ato de penhora frutífero para saldar a dívida, é caminhar para a eternização das execuções fracassadas, o que a jurisprudência pátria tem orientado a combater.”

Pois bem.

O entendimento da jurisprudência é no sentido de que deve haver a prévia intimação pessoal do credor para que seja reconhecida a prescrição intercorrente. Antes disso, não há como se reconhecer a existência de inércia ou mesmo desídia.

Veja-se a posição e. STJ sobre o tema:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, para ser reconhecida a prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal do exequente, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt no AREsp 1032107/SP
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017).

É cediço que o Código de Processo Civil trouxe como inovação o que os doutrinadores pátrios passaram a anotar como princípio da não surpresa ás partes.

Esta questão vem disciplinada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil.

“
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.”

Trata-se de consequência lógica e necessária de outros princípios constitucionais, o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV da Constituição), inclusive com reflexos no dever de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição).

No caso dos autos, no entanto, não foi observada pelo juízo singular, prolatando a sentença (id no 222740657) e vindo a reconhecer a prescrição intercorrente, de ofício, sem a observância do princípio do contraditório, e da não surpresa, e, ainda, do entendimento fixado pelo STJ nos autos do Recurso Especial n. 1.604.412/SC.

Na hipótese, não houve a intimação, tanto do patrono pelo DJe, como da parte pessoalmente, para que providenciassem o regular impulso do feito.

Assim, há manifesta ofensa ao princípio do contraditório, uma vez que a parte credora deveria ter sido previamente intimada para opor algum fato impeditivo, obstativo ou interruptivo à incidência da prescrição intercorrente, na forma do Recurso Especial n. 1.604.612/SC, bem como dos arts. 10 c/c 487, parágrafo único do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE.
NECESSIDADE, CONTUDO, DE OPORTUNIZAR AO CREDOR A OPOSIÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.

1. Execução de título extrajudicial no bojo da qual foi proferida decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente 2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora quanto ao tema -, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 3. Segundo a tese majoritária, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1792242/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021) (Grifos nossos)

Este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento nesse sentido, confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (STJ, REsp n. 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)
O STJ no Recurso Especial n. 1.604.412/SC prevê que antes a declaração da prescrição intercorrente não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência deste instituto jurídico.

–––Não verificada a prévia intimação do autor para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, necessário o retorno do processo à instância de origem, a fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.
(N.U 0007643-52.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (STJ, REsp n. 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Não verificada a prévia intimação do autor para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, necessário o retorno do processo à instância de origem, a fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal”.
(N.U 1023290-62.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023)

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024